Tribunal: TJSP
Processo: 1157135-15.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Conferência da regularidade do ajuizamento da ação que é prerrogativa do juiz, prevista no Comunicado CGJ n. 2/2017. Indícios de litigância predatória por ajuizamento de ações diversas por pessoas da mesma família. Determinação de emenda não atendida. Ausência de justificativa para o descumprimento do comando judicial. Circunstância, contudo, que não implica extinção do

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Conferência da regularidade do ajuizamento da ação que é prerrogativa do juiz, prevista no Comunicado CGJ n. 2/2017. Indícios de litigância predatória por ajuizamento de ações diversas por pessoas da mesma família. Determinação de emenda não atendida. Ausência de justificativa para o descumprimento do comando judicial. Circunstância, contudo, que não implica extinção do feito, mas determinação de reunião dos feitos. Inteligência dos Enunciados 1, 6 e 7 do Comunicado CG 424/24. Ação anterior já julgada. Julgamento do feito que se impõe, no caso, acolhendo-se o pedido subsidiário.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.